Tribunal: TJDFT
Processo: 0700978-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES. PENA REMANESCENTE INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. RÉU NÃO REINCIDENTE. ART. 33, § 2o, b, CP. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. CRIME HEDIONDO. TEMA 972/STF. REGIME FECHADO EX LEGE. INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Reconhecida a prescrição da pretensão executória atinente ao delito de porte de arma e remanescendo exequível apenas a sanção de 7 anos de reclusão, não sendo o apenado reincidente, necessária a readequação do regime de cumprimento da pena, a fim de que seja observada a regra do art. 33, § 2o, inciso “b”, do Código Penal.
2. O fato de tratar-se de crime hediondo não pode justificar, por si só, o regime fechado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal – tema 972.
3. O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, já se manifestou sobre a possibilidade de alteração do regime de cumprimento de pena pelo Juízo da Execução, sem que isso implique ofensa à coisa julgada
3. Recurso provido.